Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700372-84.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LATICINIO DEALE LTDA APELADO: LEVIS DEL JESUS VALDERREY BERMUDEZ, LEIVER DANIEL VALDERREY BERMUDEZ, EUGENIO GOMES ALMEIDA, SEVLA WALKIRIA SILVA CAMARGOS, SAMUEL PEDRO CORREA DA SILVA, RAYANA DE OLIVEIRA BORGES D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator